Tribunal: TJES
Processo: 5005018-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005018-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALICE DARIVA ZANOTTI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005018-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALICE DARIVA ZANOTTI

AGRAVADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alice Dariva Zanotti em razão da Decisão reproduzida nas páginas 58-62 do id 1633526, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Itaguaçu, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais
” (página 04 do id 1633526) ajuizada em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso a Agravante (id 1633522) aduz que a Decisão recorrida deve ser parcialmente reformada porque
, em resumo, o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado de forma irregular pela Agravada, uma vez que produzido de forma unilateral e sem possibilidade de defesa, além de não ter lhe sido entregue uma cópia do termo conforme estabelece o § 2º do art. 129 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A tutela recursal de urgência requerida pela Agravante foi deferida, nos termos da Decisão inserida no id 1637585.

Contrarrazões no id 1722271 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005018-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALICE DARIVA ZANOTTI

AGRAVADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão por mim proferida no id 1637585:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alice Dariva Zanotti em razão da Decisão reproduzida nas páginas 58-62 do id 1633526, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Itaguaçu, em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais” (página 04 do id 1633526) ajuizada em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido na petição inicial apenas para determinar que a Agravada:

“(...) se abstenha de suspender/interromper o fornecimento de energia da autora em decorrência da dívida proveniente do TOI nº. 3496274, até o deslinde da questão posta a julgamento ou ulterior deliberação deste juízo, ou promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a religação da mesma, contadas da ciência da presente, no caso de já ter interrompido o fornecimento com esse fundamento, tudo sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da medida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Nas razões de seu recurso a Agravante (id 1633522) informa que seu inconformismo é em relação à parte da Decisão recorrida na qual o Juiz indeferiu o pedido de determinar à Agravada a se abster de cobrar e negativar seu (Agravante) nome nos cadastros restritivos de crédito.

Para fundamentar sua pretensão a Agravante sustenta, em resumo, que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado de forma irregular, uma vez que produzido de forma unilateral e sem possibilidade de defesa, além de não ter lhe sido entregue uma cópia do termo conforme estabelece o § 2º do art. 129 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Após, com a alegação de que demonstrou a probabilidade de seu direito e que há perigo de dano decorrente da Decisão recorrida, já que existe a possibilidade de “ter seu crédito restrito por valores indevidos cobradas pela agravada” (página 12), pugna pela antecipação da tutela recursal “para determinar a proibição da cobrança da quantia de R$ 12.376,97 (doze mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) e negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito” (página 13).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

As alegações da Agravante de desrespeito da Agravada ao contraditório e à ampla defesa quando da confecção do TOI, inclusive com a ausência de entrega da cópia do termo, são verossímeis e alinhadas ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) a respeito do tema, como se depreende por exemplo, do seguinte julgado a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I-
Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral
. II- Para que a conduta da concessionária APELANTE estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotada todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. III- Outrossim, o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, neste caso específico, não configura cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que o relógio medidor foi substituído sem qualquer informação, da apelante, de que o equipamento estaria preservado e disponível para ser periciado judicialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180000230, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020). IV - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170190094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021). (Sem grifo no original).

A Agravante, cabe salientar, está afirmando que não foi respeitado o devido processo legal na lavratura do TOI e que o mesmo não lhe fora entregue, o que importa dizer que sua alegação deve ser compreendida como de impossível de comprovação (prova de fato negativo), sendo razoável supor, como dito, que tal afirmação é verossímil e autoriza também a proibição da cobrança e da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

É bem verdade – e a Agravante sabe ou deveria saber – que na hipótese da Agravada, quando de suas contrarrazões, demonstrar que observou o devido processo legal com a efetiva participação da Agravante a mesma se sujeitará, se for o caso, às penalidades da má-fé processual pela alteração da verdade dos fatos.

Assim, tendo em vista a probabilidade do direito da Agravante e o perigo na demora da concessão da medida de urgência, aliados, evidentemente, à inexistência de irreversibilidade do provimento antecipado e, inclusive, a possibilidade de condenação da Agravante por litigância de má-fé, conclusão mais alinhada à razoabilidade é, deferindo a tutela de urgência recursal, ampliar os efeitos da Decisão recorrida.

Do exposto, defiro o pedido de urgência deduzido pela Agravante para determinar à Agravada que se abstenha de cobrar a dívida informada nos autos e de inserir o nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

A Agravada deverá ser intimada para cumprir o presente comando em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária da ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitados, inicialmente, ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Como se extrai do
decisum
ora citado, o caso é bem recorrente neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que possui firme entendimento de que a irregularidade constatada de modo
unilateral e sem ciência
do consumidor no medidor de energia viola o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, contudo, os documentos acostados pela Agravada em sede de contrarrazões (id 1722271) revelam que os princípios do contraditório e da ampla no âmbito extrajudicial foram, sim, observados – inclusive os ditames da Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O argumento exposto pela Agravante nas razões recursais, como visto, é de irregularidade na formação do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) por violação às regras do art. 129 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL, sobretudo porque uma cópia do referido documento não teria sido entregue à consumidora, bem assim porque não haveria sido elaborado relatório de avaliação técnica.

Ocorre que a simples leitura da cópia do TOI inserida no id 1722280 revela que a
Agravante assinou o referido documento, do qual declarou ter recebido cópia, estar ciente das cobranças decorrentes da irregularidade e que deveria:

“(...) procurar uma loja de atendimento comercial da ESCELSA o mais breve, a fim de evitar uma possível suspensão do fornecimento, sendo ainda garantido a mim o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.” (Página 02 do documento).

Ademais, ao contrário do que sustenta a Agravante, no TOI inserido no id 1722280 constam todas as regras dispostas no art. 129 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL, além de também constar o “
Relatório de Avaliação Técnica do Medidor
” (id 1722278) e os “
Dados da Avaliação Técnica do Medidor
” (id 1722273).

Assim, o que se vislumbra dos autos, já em cognição mais exauriente – mesmo que restrita, no caso do Agravo de Instrumento –, é que a Agravada conseguiu trazer elementos para os autos que infirmam aquela análise por mim empreendida quando da análise da medida liminar requerida nas razões recursais, além de ter demonstrado que o caso dos autos se diferencia, em tese, de outros comumente julgados neste Tribunal.

Com efeito, assim como entendeu o MM. Juiz
a quo
, também concluo que não há, “
ainda que minimamente, elementos que evidenciam qualquer irregularidade na autuação da demandada na lavratura do TOI que acarretou na cobrança
” (página 61 das razões recursais).

Destaco, por fim, que eventual análise mais detida, após, se for o caso, dilação probatória, a respeito da regularidade do procedimento adotado pela Agravada, bem assim se a Agravante tinha, de fato, conhecimento da irregularidade deve ser empreendida, primeiro, no Juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão inserida no id 1637585, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCIAL DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DO CONSUMIDOR DE IMPEDIR A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento do e. TJES é o de que a irregularidade constatada de modo unilateral e sem ciência do consumidor no medidor de energia pela concessionária de energia elétrica viola o contraditório e a ampla defesa. 2. Pretensão recursal de consumidor, fundada na alegação de ilegalidade na elaboração do TOI, de impedir a concessionária de cobrar o débito apurado e de inserir o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. 3. Elementos dos autos que legitimam a regularidade do TOI, haja vista a aparente observância das regras estabelecidas no art. 129 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.